Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014059-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARIMUNDO GONÇALVES PEREIRA FILHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Clarimundo Gonçalves Pereira Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 2122-08.2016.8.11.0013 (código 115734), promovida contra o Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.
O Recorrente sustenta, a fim de que seja concedida a tutela antecipada, que a penalidade descrita na Certidão de Dívida Ativa se encontra revogada, logo, incidiria o disposto no artigo 106, I, do Código Tributário Nacional, o que demandaria a anulação do mencionado documento.
Pontua, também, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, já que teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que determina a citação.
Por estas razões, sustenta a presença do fumus boni iuris, e, com relação ao periculum in mora, aponta que a manutenção da Execução Fiscal, instruída com créditos inexigíveis, podem gerar constrição indevida.
Neste sentido, requer a concessão da tutela antecipada.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Como mencionado, acerca da probabilidade do direito, o Agravante aponta duas circunstâncias que justificariam a presença deste elemento, sendo que uma delas é a retroatividade da lei, ante a revogação da penalidade, e a segunda a prescrição.
A se tratar da lei revogada, é possível observar, na primeira Certidão de Dívida Ativa juntada, que a penalidade se encontrava fundamentada no artigo 45, X, c, da Lei no 7.098/98.
É cediço que, de fato, este dispositivo foi revogado pela Lei no 10.978/2019, ocorre, entretanto, que nesta mesma legislação a penalidade foi substituída pelo artigo 47-E, VIII, c-1.
Nesta toada, a Fazenda Pública, no ID no 96875999 – fl. 92, substituiu a Certidão de Dívida Ativa, a apresentar a nova fundamentação para a penalidade, e é certo que não há qualquer óbice para o Ente Fazendário substituir a CDA, consoante regra disposta no artigo 203 do Código Tributário Nacional, veja-se:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Assim, ao menos a priori, não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da revogação da penalidade.
No que concerne a prescrição da pretensão executória, é certo que este instituto possui previsão no artigo 174 do Código Tributário Nacional, confira-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
É possível verificar, então, que o termo inicial da prescrição é a data da constituição definitiva do crédito, e o termo final é uma das hipóteses dos incisos retratados.
No presente caso, observa-se que a constituição definitiva de todos os créditos se deu em 12-9-2012 (ID no 96875999 – fl. 8), logo, o termo final, para a hipótese do inciso I, seria 12-9-2017, entretanto, o despacho que ordena a citação foi proferido em 5-5-2016 (ID no 96875999 – fl. 12), logo, ao menos neste momento, não há que se falar em prescrição.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar, sustentado pelo Agravante, a manter, por consequência, incólume os efeitos da decisão objurgada, ao menos inicialmente.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora